Tribunal: TCU
Processo: 006.227/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CVN/BK 01/16, firmado com o/a Ministério do Esporte, função null, que teve como objeto Aplicação dos recursos financeiros de que tratam o caput artigo 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, regulamentado pelo Decreto no 5.139 de 12.07.2004, destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e descentralizados à Convenente, através das solicitações de recursos encaminhados pela mesma ao Concedente, no curso do exercício, visando a implementação das diversas ações/projetos destinados aos objetivos abaixo indicados, em conformidade com o orçamento do ano de 2016, apresentado pela Convenente ao COB, condicionada a descentralização a efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais: I - Fomento, desenvolvimento do desporto - 1.1; II - Manutenção do desporto/entidade - 1.2; III - Formação de recursos humanos - 2.3; IV - Preparação técnica - 3.4; V - Manutenção e locomoção de atletas - 3.5; VI - Participação ou organização em eventos esportivos - 4.6. (no da TCE no sistema: 2421/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1845/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Secretaria Federal de Controle Interno contra a Confederação Brasileira de Basketball e seu ex-Presidente Carlos Boaventura Nunes, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Esporte e destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e à confederação esportiva mencionada, no âmbito do Convênio BK 01/16 e seus três termos aditivos 01/2016, 02/2016 e 03/2017, destinados a " implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto da CVN BK 01/2016 ", conforme o plano de trabalho aprovado, no valor de R$ 4.035.008,81. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.785.222,64. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o termo inicial do prazo prescricional, em 28/3/2016 (peça 17) e o primeiro evento interruptivo, em 13/9/2021 (peça 553); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 563-566). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.227/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Boaventura Correa Nunes (XXX.764.200-XX); Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28). 1.2. Unidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.